Tribunal: TJDFT
Processo: 0713186-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713186-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JUAREZ MANOEL DE JESUS NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2023 17:40:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator